Tribunal: TJES
Processo: 5009494-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009494-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA COSTA BORGES e outros
AGRAVADO: VALDIR FICK
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009494-33.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

ELISANGELA COSTA BORGES e WELLESSON DE SOUZA

AGVDO:
VALDIR FICK

RELATOR
A
:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
mera declaração de carência econômica
da parte
não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito
da gratuidade da justiça
Precedentes do STJ.

2
.
A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

3.
A
gravante
s
qued
aram
-se inerte
s
em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

4. Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009494-33.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:
ELISANGELA COSTA BORGES e WELLESSON DE SOUZA

AGVDO:
VALDIR FICK

RELATOR
A
:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ELISANGELA COSTA BORGES
e
WELLESSON DE SOUZA,
eis que irresignad
o
s
com a
decisão
proferida pelo juízo da

1
ª Vara Cível
de Serra
,
que
nos autos d
a
ação de indenização por danos materiais e morais
(
processo nº
5003160-33.2022.8.08.0048
)

ajuizada em face de
VALDIR FICK
,

indeferiu-lhe
s

o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Extrai-se dos autos do processo de referência que os Agravante ajuizaram ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

A
togad
a
primev
a
, através do
D
espacho constante do Id nº
14798193
,
determinou a intimação dos agravantes para comprovaram a reunião dos requisitos para fruição da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

[..].

O e
xtrato parcial de conta poupança apresentado no id 12112371 não se presta para comprovar a alegada hipossuficiência; a uma, por estar apenas em nome de Wellesson e, a duas, por não evidenciar o recebimento de renda mensal ou de benefício previdenciário que justifique a concessão da gratuidade postulada. Não há sequer identificação na exordial da profissão eventualmente exercida pelos autores, quiçá documentos nesse sentido.

[...
].

A seguir,
regularmente intimados
, o
s
Agravante
s
manifestaram-se afirmando que
são autônomos
e com a situação financeira
dificultada
, pois o carro objeto do acidente era utilizado
para eventuais vendas,
oportunidade em que juntaram declaração de autônomo afirmando que percebem, respectivamente, R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)de próprio punho

Sobreveio, então, a decisão recorrida, da qual destaco
os
derradeiro
s
fundamento
s que levaram a magistrada primeva a indeferir a gratuidade da justiça
:

[...].

Os autores formularam o pedido de gratuidade sem indicaram sua qualificação profissional e não teceram qualquer justificativa acerca dos seus rendimentos, deixando de apresentar os elementos capazes de corroborarem a declaração de hipossuficiência.

À vista disso, foram instados a comprovar os pressupostos e, uma vez mais, não o fizeram, já que não há qualquer esclarecimento específico acerca da situação financeira e do impedimento de recolher as custas, apresentando apenas argumentos genéricos.

Limitaram-se a alegar que a autora trabalha como auxiliar de cabeleireiro, e o autor, como vendedor, mas, além de não comprovadas essas ocupações, também carece de documentos que indiquem o quantum auferido com as atividades desempenhadas. E mais, no id. 15336859 acostaram
anotações antigas em carteira de trabalho e declarações unilaterais feitas por eles próprios
, os quais nada evidenciam.

Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não possui presunção absoluta.

[...].

Irresignados, os autores manejaram o presente recurso, onde, n
as suas razões, em apertada síntese, aduz
em
que o Magistrado
a quo
não poderia indeferir o pedido de gratuidade, pois ausente prova d
e sua
capacidade de
arcar
em
com as custas e despesas judiciais.

Conte
xtualizada a lide e seus fundamentos, registre-se que
o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, adianto que os Agravantes não comprovaram os requisitos para fruição do beneplácito.

E
mbora afirme
m ser
em
autônomos
não apresent
aram e
xtratos bancários
dos últimos três meses
de
movimentação
,

o
brigações de pagamento ordinárias e, se houverem, extraordinárias,
histórico de vendas e prestação de serviços,
dentre outros documentos
contemporâneos a
o ajuizamento da demanda ou da

interposição do recurso, tudo para a
f
erição
da hipossuficiência sustentada.

Assim, o
s
A
gravante
s

não comprova
ram
sua renda atual, nem as despesas que porventura possu
em
com sua subsistência
e, maxime, sequer justific
aram
a impossibilidade de fazê-las.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Assim, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.